Tribunal: TJMT
Processo: 1002309-67.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1002309-67.2018.8.11.0000
Processo 1o Grau: 6135-92.2017.811.0020
Origem: PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA
Agravante(s): ANTONIO ELIAS PEREIRA
Agravado(s): ESTADO DE GOIÁS e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE GOIÁS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc...
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto nos autos supramencionados, contra decisão que que indeferiu o pedido liminar de suspensão da cobrança de IPVA e multas.
A liminar foi indeferida.
Em consulta aos autos de origem, verifico que o magistrado a quo proferiu sentença em 28/09/2020, de modo que houve a perda superveniente do objeto, devendo o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil e declaro prejudicado o presente recurso de agravo de instrumento.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora